Tribunal: STF
Processo: RE 88406
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
- Disponibilidade remunerada. 
- O parágrafo único do artigo 100 da Constituição Federal é norma cogente, não representando o critério de remuneração proporcional ao tempo de serviço garantia mínima susceptível de ser elevada, direta ou indiretamente, pela legislação federal, estadual ou municipal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.